Tribunal: TJBA
Processo: 0000507-57.2006.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000507-57.2006.8.05.0091 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLEBIA ROSANA SANTOS MATOS Advogado(s): ADILSON MIRANDA DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE FLORESTA AZUL Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VERBAS REMUNERATÓRIAS. SALÁRIOS RETIDOS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO PELO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO POR OMISSÃO ADMINISTRATIVA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. CABIMENTO. TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000507-57.2006.8.05.0091, em que figuram simultaneamente como Apelante e Apelado CLEBIA ROSANA SANTOS MATOS e o MUNICÍPIO DE FLORESTA AZUL. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, .